Tribunal: STF
Processo: HC 77584
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-03-30
Data de publicação: 1999-03-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. JULGAMENTO INICIADO MAS NÃO CONCLUÍDO.
INCOMPETÊNCIA SUPERVENIENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 22/99.
1. Com o advento da Emenda Constitucional nº 22, de 18.03.99, a
competência para processar habeas corpus em que o ato de coação
emana de Tribunal Estadual passou para o Superior Tribunal de Justiça.
2. O julgamento já iniciado perante o Supremo Tribunal Federal, mas
não concluído até o advento da Emenda Constitucional nº 22/99, torna
insubsistentes os votos já proferidos.
3. Precedentes.
4. Declarada a incompetência superveniente do Supremo Tribunal Federal
e determinada a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça,
para proceder como entender de direito.